Tribunal: TJES
Processo: 5004891-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Cirurgia; Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004891-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Carlos Alberto Rodrigues, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “
à parte Requerida Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A - Medsenior a obrigação específica de fazer, consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de 12 (doze) horas,
autorizar
e proceder com a internação de Carlos Alberto Rodrigues, para a realização do tratamento médico necessário prescrito pelo médico que o acompanha, arcando com os custos inerentes à internação e todo tratamento médico correlato, deixando de considerar qualquer prazo de carência. Para cumprimento da medida liminar, fixo multa diária de
R$ 500,00, até o limite provisório de R$ 10.000,00
.”

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) conforme laudo da médica reguladora, o caso do agravado trata-se de infecção urinária e cálculo renal, em que o paciente se encontra clinicamente estável, não havendo risco de óbito; (b) o contrato firmado entre as partes dispõe expressamente acerca do prazo de carência estabelecido para cobertura de internações, neste caso, de 180 (cento e oitenta) dias; (c) ainda que constatado o caráter emergencial para cobertura de internação e procedimentos, à operadora é imposta a obrigação de autorizar cobertura apenas pelo período de 12h, o que foi garantido ao agravado, tratando-se de procedimento é lícito e legalmente previsto, de acordo com a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU Nº 13 de 03 de novembro de 1998; (d) após as primeiras 12 (doze) horas do atendimento a responsabilidade financeira a partir da necessidade de continuidade da internação passará a ser do beneficiário ou poderá optar pela remoção (custeada pela Operadora) ao hospital credenciado ao SUS. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID nº 1627508)

Contrarrazões não apresentadas pelo agravado, apesar de intimado. (ID 1991497)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Após reapreciação dos autos, não vejo como me afastar dos fundamentos lançados na decisão constante no ID 1627508.

Como já decidiu este e. TJES,
“
ressoa evidente a ilegalidade de exigência do cumprimento de carência de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a comprovação da existência de situação de emergência, que demanda prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, o qual já havia sido cumprido pelo requerente. Não merece prosperar ainda a alegação de que a cobertura de situação de emergência abrangeria apenas as 12 (doze) primeiras horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180166886, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

O laudo médico apresentado pelo recorrido é claro ao dispor sobre a urgência da situação, afirmando o médico subscritor que fora “
solicitado internação de urgência para início de antibioticoterapia, realização de ureterolitiase e manejo de infecção do trato urinário (sepse) com esbl em tratamento com meropenem
”.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
A probabilidade do direito favorável à parte Autora encontra-se evidenciada, na medida em que comprova a relação material estabelecida com o Requerido (contratação do plano de saúde), a gravidade de sua atual condição de saúde, necessitando de intervenção médica em caráter de urgência, bem como comprovando que, em casos de urgência, emergência (como se verifica no caso concreto), o prazo de carência é de apenas vinte quatro horas (
cláusula VI – período de carência
– ID n. 8776176), o que há muito já foi cumprido. Neste tanto, forçoso reconhecer que a recusa da parte Requerida (ID n. 8776180) não deve prevalecer, mostrando-se abusiva sua conduta.”.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CASA. SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a limitação de utilização do plano de saúde no período de carência nos casos de urgência e emergência.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Esta Corte tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.

3. Conforme entendimento vigente neste Tribunal Superior, a ?litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios?, situação não constatada no caso concreto (AgInt no AREsp 1.915.571/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1925187/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022) (destacamos)

Quanto ao perigo de dano, evidente sua configuração, ante o risco à saúde e vida do agravado.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como já decidiu este e. TJES,
“
ressoa evidente a ilegalidade de exigência do cumprimento de carência de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a comprovação da existência de situação de emergência, que demanda prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, o qual já havia sido cumprido pelo requerente. Não merece prosperar ainda a alegação de que a cobertura de situação de emergência abrangeria apenas as 12 (doze) primeiras horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180166886, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

2. O laudo médico apresentado pelo recorrido é claro ao dispor sobre a urgência da situação, afirmando o médico subscritor que fora “
solicitado internação de urgência para início de antibioticoterapia, realização de ureterolitiase e manejo de infecção do trato urinário (sepse) com esbl em tratamento com meropenem
”.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.